Tribunal: TJDFT
Processo: 0703862-86.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703862-86.2021.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALUIZIO PEREIRA DA SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo singular não analisou o pedido de concessão da gratuidade judiciária postulado pelo ora recorrente. Por isso, intime-se o apelante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, trazendo aos autos cópia da última declaração do imposto de renda, extratos bancários recentes, e demais documentos que entender necessários para provar a alegada hipossuficiência. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator